Tribunal: TJBA
Processo: 8172136-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172136-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PINTO FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ERRO CADASTRAL DO MUNICÍPIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CDA ILIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro, determinando o cancelamento definitivo de penhora em conta bancária da embargante e declarando a ilegitimidade de todos os atos constritivos praticados em seu desfavor no âmbito da execução fiscal n. 0825092-12.2012.8.05.0001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a embargante ostenta a condição de terceiro estranho à execução fiscal e se o conjunto probatório dos autos é suficiente para ilidir a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A presunção de certeza e liquidez da CDA, prevista no art. 3º da Lei n. 6.830/1980, é relativa e admite prova em contrário, a qual foi produzida de forma ampla e irrefutável nos autos, compreendendo documentos societários, sentença transitada em julgado reconhecendo o erro cadastral municipal, múltiplas decisões judiciais em processos análogos e confissão expressa do próprio Município em processo pretérito.

4 - A prerrogativa conferida à Fazenda Pública pelo art. 34 do CTN de eleger o sujeito passivo do IPTU pressupõe vínculo fático ou jurídico real entre o contribuinte eleito e o imóvel tributado, sendo inviável legitimar constrição patrimonial sobre terceiro absolutamente estranho ao fato gerador do tributo com base em erro cadastral do próprio ente tributante.

5 - A boa-fé objetiva impede que o Município se beneficie de equívoco cadastral por ele mesmo produzido e reiterado, em descumprimento de sentença transitada em julgado que determinava a retificação dos dados.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 34; Lei n. 6.830/1980, art. 3º; CPC, arts. 85, § 11, e 674.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI n. 21365344320258260000, Rel. Des. Beatriz Braga, 18ª Câmara de Direito Público, j. 31/07/2025; TJ-MG, AI n. 34083256820248130000, Rel. Des. Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, 2ª Câmara Cível, j. 18/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8172136-43.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como apelada
PINTO FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04